Tribunal: TJDFT
Processo: 0724658-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. ÂMBITO DE COGNIÇÃO DO AGRAVO. LIMITAÇÃO À DECISÃO AGRAVADA. ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO CLARA, COERENTE E SUFICIENTE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
1. A omissão ocorre quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Inteligência do Art. 1.022, inciso II, do CPC.
2. A contradição prevista no Art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, ocorre quando os fundamentos do Julgado estiverem em desconformidade com a decisão prolatada.
3. A obscuridade ocorre quando a redação do Julgado padece de clareza necessária à sua compreensão, dificultando sua inteligência ou exata interpretação.
4. A oposição de embargos de declaração, ainda que com o objetivo de atribuição de efeitos infringentes, reclama a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. O âmbito de cognição do agravo está limitado ao que foi decidido pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.
6. O declínio da competência à Justiça Federal se deu após o recebimento da inicial e sob o fundamento de que a Justiça Estadual não detém competência funcional ou jurisdicional para promover a satisfação de títulos formados pelo Judiciário Federal. Não houve apreciação de pedido do Réu quanto à eventual chamamento da União e do Banco Central do Brasil para integrarem a lide principal em função de suposto litisconsorte passivo necessário.
7. Todas as questões ventiladas em sede recursal e atreladas à Decisão agravada foram devidamente apreciadas e decididas pelo Colegiado de forma clara, coerente e suficiente à fundamentação do v. Acórdão.
8. Embargos de Declaração desprovidos.